Tribunal: TJPA
Processo: 0818251-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818251-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATHAN WASHINGTON MONTEIRO CAMPOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. INOCORRÊNCIA DE SANCIONAMENTO COLETIVO. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. PROVAS DAS CONDUTAS COLHIDAS EM REGULAR PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

O reconhecimento da falta grave seguiu o disposto no verbete sumular 533 do STJ, uma vez que foi instaurado regular procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento penal, no qual se assegurou ao réu o direito à defesa técnica, realizado por defensor constituído. Na hipótese, inexiste insuficiência probatória. Os elementos de convicção dos autos demonstram que o agravante, juntamente com os demais amotinados, realizaram um movimento de subversão da ordem e da disciplina na casa penal, durante o procedimento de socorro e retirada da cela do detento Sidney Monteiro da Cruz. No ato o agravante teria verbalizado palavrões, xingamentos e ameaças de morte contra a equipe de policiais, incorrendo, assim, na falta grave do art. 50, VI da LEP. Sabe-se que são deveres do apenado, conforme art. 39 da Lei de Execução Penal, o comportamento disciplinado e o cumprimento fiel da sentença. No momento em que o agravante subverte a ordem na casa penal onde está custodiado, demonstra falta de senso de responsabilidade, necessário para a sua ressocialização e o seu retorno progressivo ao convívio social. Ao contrário do alegado, a conduta imputada ao agravante restou suficientemente delimitada, sendo permitido o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Sabe-se que a atribuição de conduta simular a outros detentos, por si só, não caracteriza punição coletiva. Em verdade, trata-se de uma falta grave de autoria coletiva, que foi devidamente apurada, com responsabilização de vários apenados, acarretando a punição individualizada de todos os envolvidos.
Recurso conhecido e não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
JONATHAN WASHINGTON MONTEIRO CAMPOS
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a manutenção do regime fechado ao agravante.

Inconformada com a decisão interlocutória, a defesa aduziu que inexistem provas que permitam a individualização da conduta dos doze detentos que supostamente estariam amotinados, havendo apenas a menção aleatória de seus nomes em um boletim de ocorrência. Afirma que não há como ocorrer o reconhecimento de falta disciplinar diante da inegável insuficiência probatória, razão pela qual pleiteia absolvição do apenado e o arquivamento do processo disciplinar penitenciário. Por derradeiro, requereu o
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rejeitou a tese levantada no agravo, pugnando pelo seu improvimento.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se na pauta de vídeo conferência, tendo em vista o pedido de sustentação oral.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Em síntese, busca-se com o agravo em execução a absolvição do agravante no processo disciplinar penitenciário, em razão da falta de provas de sua participação no motim ocorrido e da não individualização das condutas dos amotinados. Antes de enfrentar o mérito, cumpre
transcrever a decisão guerreada
:

“[...]
Trata-se de falta grave praticada pelo apenado apurada por meio do PDP nº 068/2022–CPJA/SEAP – Inobservância dos deveres previsto no art. 39, II e V, da LEP, falta prevista no art. 50, VI, da LEP - fato ocorrido em 26/12/2021. Foi realizado o PDP (Seq. 94.1) – Procedimento Disciplinar Penitenciário, tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei. Finalizado o procedimento, foi o Ministério Público instado a se manifestar, tendo opinado pela sua homologação do PDP. Por sua vez, a Defesa, requer o não reconhecimento de falta disciplinar pela inegável falta de provas e individualização de conduta, com a consequente absolvição do reeducando e arquivamento dos autos de PDP, bem como ao retorno do status quo de seu cumprimento de pena, sem quaisquer dos efeitos de punição disciplinar, em especial em seus registros carcerários. Após, saneados os cálculos, vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passo a decidir. Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a SUBVERSÃO DA ORDEM com inobservância dos deveres previsto no art. 39, II e V, da LEP, falta grave tipificada no art. 50, VI, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca, sobretudo pelas declarações prestada pelo policial penal durante o boletim de ocorrência em que confirma que após o atendimento ao preso Sidney Monteiro, o apenado e outros detentos ficaram incitando o bloco a rebelarem-se, mas foram contidos. O Apenado nega a participação nos fatos. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso. Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIA OITIVA NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1543302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) Devo salientar que a subversão a ordem c/c inobservância dos deveres previsto no art. 39, II e V, da LEP, falta grave tipificada no art. 50, VI, da LEP, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social. Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral). ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de subversão a ordem c/c inobservância dos deveres previsto no art. 39, II e V, da LEP, falta grave tipificada no art. 50, VI, da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Entretanto, dada a conclusão da comissão processante aplico como medida cabível a sanção prevista no art. 53, IV, da LEP, qual seja, o isolamento preventivo por 10 dias, e como seu histórico carcerário não demonstra ser a fuga uma conduta reiterada no cumprimento da pena e tampouco inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, SEM ALTERAÇÃO DA DATA BASE, advertindo-o que deve observar os deveres inerentes ao seu regime de cumprimento de pena, baseado em sua responsabilidade e condições pessoais, advertindo-se que caso ocorra novamente pode motivar a regressão de regime. Cumpra-se. Intime-se. Cientifique-se [...]”

Ad initio
, cumpre asseverar que o reconhecimento da falta grave seguiu o disposto no verbete sumular 533 do STJ, uma vez que foi instaurado regular procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento penal, no qual se assegurou ao réu o direito à
defesa

técnica
, realizada por
defensor constituído.

Acerca do mérito da decisão guerreada, tenho que os argumentos da defesa não merecem acolhimento. Os elementos de convicção dos autos demonstram que o agravante, juntamente com os demais amotinados, realizaram um movimento de subversão da ordem e da disciplina na casa penal, durante o procedimento de socorro e retirada da cela do detento Sidney Monteiro da Cruz. No ato o agravante teria verbalizado palavrões, xingamentos e ameaças de morte contra a equipe de policiais, incorrendo, assim, na falta
grave do

art. 50, VI da LEP.

Sabe-se que são deveres do apenado, conforme art. 39 da Lei de Execução Penal, o comportamento disciplinado e o cumprimento fiel da sentença. No momento em que o agravante subverte a ordem da casa penal onde está custodiado, demonstra falta de senso de responsabilidade, necessário para a sua ressocialização e o seu retorno progressivo ao convívio social.

Ao contrário do alegado, a conduta imputada ao agravante restou suficientemente delimitada, sendo permitido o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Ademais, sabe-se que a atribuição de conduta simular a outros detentos, por si só, não caracteriza punição coletiva. Em verdade, trata-se de uma falta grave de autoria coletiva, que foi devidamente apurada, com responsabilização de vários apenados, acarretando a
punição

individualizada
de todos os envolvidos.

Assim já se decidiu:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. SANCIONAMENTO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. LIDERANÇA NEGATIVA. CADA APENADO ENVOLVIDO EM SEU RESPECTIVO PAVILHÃO. REIVINDICAÇÕES DESCABIDAS. PROVAS DAS CONDUTAS COLHIDAS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
As instâncias ordinárias, mediante análise fática e probatória, entenderam que o ora agravante, juntamente com outros 11 apenados, praticaram falta grave prevista no art. 50, I e VI, c/c o art. 39, I, II e IV, ambos da Lei de Execução Penal, por terem realizado movimento para subversão à ordem e à disciplina no ergástulo.

III -
Com efeito, não se pode confundir sancionamento coletivo, este sim vedado pelo ordenamento jurídico, por caracterizar verdadeira responsabilização objetiva, com autoria coletiva, a qual se configura quando apurada a infração e reconhecida a responsabilidade autoral de vários reeducandos (no caso), em razão de circunstâncias concretas, acarretando a punição individualizada dos envolvidos.
IV - No caso concreto, não há falar em sanção coletiva, na medida em que a conduta do ora agravante, embora tenha participado conjuntamente com outros 11 (onze) apenados, foi individualizada. Vale destacar que, segundo os autos, cada um dos apenados envolvidos na infração, inclusive o próprio agravante, realizou os atos individualmente em seu respectivo pavilhão penitenciário. Segundo as informações prestadas, sobre o direito de defesa, há de se destacar que houve regular Processo Administrativo Disciplinar - PAD e que o paciente foi ouvido na presença de patrono.
V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 791.300/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) [...]”

“[...] HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO REGIME ABERTO NA COMARCA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE CADA SENTENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Sabe-se que é permitido ao juízo da execução modificar, de ofício ou a pedido, as condições estabelecidas no regime aberto, podendo inclusive estabelecer condições especiais, mas desde que "as circunstâncias assim o recomendem", nos termos dos arts. 115 e 116 da Lei 7.210/1984. 2. Nos termos do art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal "são vedadas as sanções coletivas". É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos" (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018).
3. Na espécie, sem avaliar o descumprimento das condições fixadas no regime aberto de cada sentenciado, optou o Juízo da Execução da Comarca de Guaxupé/MG em rever as condições do regime aberto impostas a todos os sentenciados que cumprem pena no regime aberto na referida Comarca, ante a "notícia de aumento considerável de boletins de ocorrência noticiando descumprimento das regras do REGIME ABERTO". 4. Embora na espécie não se trate de aplicação de sanção, é possível aplicar-se, por analogia, a vedação de aplicação de sanção coletiva, essencialmente por força do princípio da individualização da pena, que deve ser observado, inclusive, na execução penal. Não havendo, em relação ao sentenciando, nenhuma fundamentação acerca das circunstâncias pessoais que recomendem a revisão das condições outrora impostas para a concessão do regime aberto, resta configurada a ausência de fundamentação válida incidindo em flagrante ilegalidade. 5. Concessão do habeas corpus. Desconstituição do acórdão e a decisão do juízo da execução, que reviu as condições gerais da Comarca para o cumprimento de pena no regime aberto. Determinação para análise individual da situação do sentenciado. (HC n. 744.193/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) [...]”

“[...] AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (MOTIM NO AMBIENTE CARCERÁRIO). NULIDADE DO PAD POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PROVA DA AUTORIA. 1. A apuração da infração disciplinar no ambiente carcerário compete ao Diretor da unidade prisional (ou seu equivalente), mediante a instauração de processo administrativo disciplinar, de modo que ao juízo da execução penal é autorizada apenas a análise da legalidade do PAD e a aplicação, se for o caso, das sanções que, nos termos da LEP, demandam título judicial. 2. Não vislumbradas irregularidades no PAD que concluiu pela prática de falta grave pelo agravante, escorreita se mostra a decisão judicial que acolhe a decisão administrativa nesse sentido e aplica as sanções legais pertinentes ao reeducando.
3.

Sendo o motim carcerário uma agitação desordenada, extrema e grave, por conseguinte, situação perturbadora de elevado estresse, é inexigível a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos amotinados para fins de apuração da correlata infração disciplinar, eis que o caos da situação a ser debelada não permite que os agentes encarregados de combatê-la voltem suas atenções às condutas particulares de cada um dos amotinados, com o que contenta-se a acusação com uma descrição menos detalhada das condutas individuais, sem que isso implique tratar-se de acusação genérica.

4. "Saliente-se que não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos" (STJ, AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª TURMA, DJe 28/6/2018).
5. Parecer ministerial acolhido. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGV: 01303575920208090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020) [...]”

Logo, não há como prosperar as teses de insuficiência de provas e de falta da individualização da conduta dos recorrentes.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida
, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2024